Tribunal: TJMT
Processo: 1019504-31.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019504-31.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), LEONIZA DA COSTA E SILVA - CPF: 595.157.081-68 (AGRAVADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – REVERSIBILIDADE PRESERVADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não sendo os argumentos da recorrente aptos a fragilizar a tese empossada e, tendo o julgador preservado a reversibilidade da medida, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu pleito inicial de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S. A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no no 1001596-71.2019.8.11.0028, movida por LEONIZA DA COSTA E SILVA, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos na margem consignável da autora, relativo ao débito discutido nos autos, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais).

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta a legalidade da cobrança, a forma expressa de contratação e o reconhecimento da
pacta sunt servanda
. Sucessivamente, pede a redução do valor da multa.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso e a consequente reforma da decisão agravada.

Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A liminar recursal foi deferida no Id. 29023485, para suspender os efeitos da decisão agravada.

A contraminuta aportou no Id. 38394486, por meio das quais a parte agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Repetição de Indébito proposta por LEONIZA DA COSTA E SILVA, ora recorrida, em desfavor de BANCO BMG S. A., ora recorrente.

A autora alega, em síntese, que realizou junto a requerida um contrato de empréstimo consignado, onde o pagamento seria realizado com descontos mensais diretamente do seu benefício previdenciário. Contudo, foi surpreendida com o desconto de faturas de pagamento de cartão de crédito em seu nome.

Alega que em contato com o requerido/agravante, este informou que o empréstimo foi realizado na modalidade
“Cartão de Crédito”
, que deu origem a constituição da Reserva de Margem Consignável (RMC) e a partir de então, a instituição bancária tem realizado a retenção de margem consignável no percentual de 5% sobre o seu benefício.

Afirma que em momento algum solicitou tais serviços e que o banco, agindo de má-fé, procedente descontos mensais em seu benefício que não abate o saldo devedor, uma vez que o desconto do mínimo cobre apenas os juros e encargos mensais do cartão, não havendo redução do débito e tornando a dívida eterna.

Em face disso, busca o deferimento da tutela de urgência para que cessem as cobranças indevidas do cartão de crédito e suspenda a reserva de margem consignada e do seu benefício até julgamento final do processo.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Na hipótese dos autos, como bem pontuado pela Julgadora
a quo
, a probabilidade do direito está consubstanciada no próprio direito que emerge a declaração da parte autora/recorrida, aliada à norma protetiva prevista no art. 6° do Código de Defesa do Consumidor – inversão do ônus da prova –, na medida em que, tratando-se de prova negativa de inexistência de contrato/dívida, repousa, sobre o requerido/recorrente o dever de provar a veracidade dos fatos relatados na inicial.

O
periculum in mora
, por sua vez, é evidente, pois caso a situação narrada perdure, restará a requerente sujeita a constantes prejuízos diários e de abalo moral, sendo imperiosa a suspensão, ao menos por ora, das cobranças indevidas em seu nome, sob pena de perda gradual e progressiva da efetividade do provimento, que visa afastar eventual prejuízo no parco orçamento da consumidora.

Destaca-se que a reversibilidade da medida é plenamente cabível e não acarretará maiores problemas à instituição bancária no caso de vencedora da ação.

De mais a mais, sendo a decisão é provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pela Magistrada, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

Em conclusão, não sendo os argumentos do recorrente aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu pleito inicial de urgência.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020